Tribunal: TJMT
Processo: 1023095-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023095-88.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), VERA LUCIA CONTURBIA NEVES - CPF: 103.793.981-68 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S)
:
BANCO DO BRASIL SA

EMBARGADO(S):
VERA LUCIA CONTURBIA NEVES

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A., mantendo decisão monocrática que rejeitara a pretensão da instituição financeira.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido padeceria de obscuridade, contradição, omissão ou erro material a justificar o acolhimento dos embargos, inclusive para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. O recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada e somente pode ser admitido para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

4. A decisão embargada enfrentou de forma suficiente a controvérsia, inexistindo omissão, contradição ou erro material, não se prestando os embargos como sucedâneo recursal.

5. O prequestionamento, explícito ou implícito, não dispensa a demonstração de vício decisório.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material inviabiliza o acolhimento de embargos de declaração. 2. Os embargos não se prestam à rediscussão do mérito nem à provocação de prequestionamento dissociado de vícios decisórios.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
BANCO DO BRASIL SA

contra o acórdão em ID no
313345874
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

A parte embargante sustenta que o acórdão recorrido padece de vícios, ao afirmar que não há prova mínima de falha na prestação do serviço ou de desvio de valores, circunstância que, segundo o entendimento da Corte, inviabilizaria a inversão do ônus da prova.

Aduz que não houve relação contratual entre as partes, mas sim vínculo de natureza estatutária, o que afastaria a incidência das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Alega, ainda, que a parte autora teve ciência do saldo existente na conta em 13 de fevereiro de 2007, tendo ajuizado a presente demanda apenas em 9 de novembro de 2023, razão pela qual estaria configurada a prescrição da pretensão.

Por fim, apresenta prequestionamento expresso dos seguintes dispositivos legais: artigo 205 do Código Civil; artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil; artigo 5o da Lei Complementar no 8/1970; artigo 330, inciso II, do Código de Processo Civil; artigo 339 do Código de Processo Civil; e artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com o objetivo de sanar os vícios apontados, conceder-lhes efeitos infringentes e viabilizar o prequestionamento das matérias suscitadas.

O Embargado não apresentou contrarrazões conforme certidão em ID.
316600394
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S)
:
BANCO DO BRASIL SA

EMBARGADO(S):
VERA LUCIA CONTURBIA NEVES

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por
BANCO DO BRASIL SA
contra o acórdão em ID no
313345874
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“AGRAVANTE(S): BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO(S):
VERA LUCIA CONTURBIA NEVES

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero se tratar de Agravo Interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento no 1023095-88.2025.8.11.0000, mantendo a decisão do Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Ordinária de Indenização por Danos Materiais no 1042888-55.2023.8.11.0041, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e prescrição suscitadas pelo ora Agravante.

O Agravante sustenta, em síntese, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, pois atua apenas como prestador de serviço e operador do Fundo PASEP, não tendo qualquer ingerência sobre a administração ou definição dos índices de correção monetária, cuja responsabilidade seria do Conselho Diretor do Fundo, vinculado à União.

Argumenta que a decisão agravada viola o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1150, segundo o qual a legitimidade passiva em ações que discutem a correção de valores do PASEP seria da União Federal.

Alega também a incompetência absoluta da Justiça Estadual para julgamento da causa diante da presença de interesse direto da União.

Por fim, sustenta que a pretensão da parte autora estaria prescrita, uma vez que o saque do saldo ocorreu em 2007 e a ação foi proposta apenas em 2023, ultrapassando o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

Passo à análise das teses recursais.

1. Ilegitimidade passiva do Banco do Brasil

O Agravante sustenta que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, pois atua apenas como prestador de serviço e operador do Fundo PASEP, não tendo qualquer ingerência sobre a administração ou definição dos índices de correção monetária, cuja responsabilidade seria do Conselho Diretor do Fundo, vinculado à União.

A questão da legitimidade passiva do Banco do Brasil em ações que discutem valores depositados em contas vinculadas ao PASEP foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1150, que fixou a seguinte tese:

"i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;
ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e
iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular comprovadamente toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep."

Conforme se verifica, o STJ reconheceu expressamente a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por eventuais falhas na prestação de serviço quanto às contas vinculadas ao PASEP, incluindo saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor.

O Agravante argumenta que o entendimento firmado no Tema 1150 não se aplicaria ao caso concreto, pois a ação discutiria a correção monetária e os índices aplicados às contas do PASEP, matéria que seria de competência exclusiva do Conselho Diretor do Fundo, vinculado à União.

Contudo, tal interpretação não encontra respaldo na tese fixada pelo STJ, que expressamente reconheceu a legitimidade do Banco do Brasil para responder por "ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa".

A pretensão da parte autora na ação originária é justamente a indenização por danos materiais decorrentes de suposto desfalque verificado em sua conta vinculada ao PASEP, situação que se enquadra perfeitamente na hipótese prevista na tese firmada pelo STJ.

Sobre isso, destaca-se trecho da exordial que menciona: “
O Requerente observou que em 18.08.1988 já tinha um saldo acumulado na conta PASEP no valor de Cz$ 149.585,00 (cento e quarenta e nove mil quinhentos e oitenta e cinco cruzados), observe o print do extrato anexo: (...) Veja Excelência que quando se observa a microfilmagem, as quais se reportam a registros de 1989 constata-se que não foi transferido tal valor para o ano seguinte. Percebe-se que o saldo na conta PASEP está ZERADO
.”

Ademais, o Banco do Brasil, como administrador operacional do PASEP, é responsável pela manutenção das contas individualizadas dos participantes e pela aplicação dos rendimentos definidos pelo Conselho Diretor, conforme estabelece o art. 5o da Lei Complementar no 8/1970.

Eventual falha nessa prestação de serviço, seja por erro na aplicação dos índices de correção, seja por saques indevidos ou qualquer outra irregularidade na gestão da conta, atrai a responsabilidade da instituição financeira perante o titular da conta.

Nesse sentido, esta Câmara já se manifestou em casos análogos:

Direito administrativo e processual civil. Apelação cível. Pasep. Legitimidade passiva do banco do brasil. Competência da justiça estadual. Prescrição. Incidência do
cdc
. Honorários periciais. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança proposta por beneficiária do Pasep, para condená-lo ao pagamento de valores não depositados em sua conta vinculada. A sentença reconheceu a legitimidade passiva da instituição financeira, afastou a alegação de incompetência da Justiça Estadual, aplicou o Código de Defesa do Consumidor ao caso, afastou a prescrição trienal e fixou honorários periciais a cargo do réu. II. Questão em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil detém legitimidade passiva para figurar na demanda envolvendo falhas na gestão do Pasep; (
ii
) estabelecer se a Justiça Estadual é competente para julgar a causa; (
iii
) determinar o prazo prescricional aplicável às ações de cobrança relacionadas ao Pasep; (
iv
) verificar a incidência do Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica entre o correntista e o Banco do Brasil; e (v) analisar a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais. III. Razões de decidir 3. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva, por ser o agente gestor do PASEP e responsável pela administração das contas vinculadas, devendo responder por eventuais falhas na prestação desse serviço. 4. A Justiça Estadual é competente para julgar a demanda, uma vez que não se discute direito estatutário de servidor público, mas sim relação jurídica de natureza civil entre particular e instituição financeira. 5. O Código de Defesa do Consumidor incide na hipótese, pois o autor é destinatário final dos serviços prestados pelo Banco do Brasil, e há evidente relação de consumo. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. O Banco do Brasil é parte legítima para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao Pasep. 2. Compete à Justiça Estadual julgar ações que envolvam cobrança de valores do Pasep sob gestão do Banco do Brasil. 3. O Código de Defesa do Consumidor incide nas relações entre o correntista do Pasep e o Banco do Brasil”. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 465, § 2o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1031024-12.2024.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, rel. Sebastião Barbosa Farias, j. em 25/03/2025. (N.U 1003007-29.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2025,
Publicado
no DJE 22/04/2025)

Portanto, não há como acolher a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Agravante, devendo ser mantida a decisão agravada neste ponto.

2. Incompetência absoluta da Justiça Estadual

O Agravante alega a incompetência absoluta da Justiça Estadual para julgamento da causa, diante da presença de interesse direto da União.

A competência da Justiça Estadual para processar e julgar ações que discutem falhas na administração de contas vinculadas ao PASEP pelo Banco do Brasil é consequência lógica do reconhecimento da legitimidade passiva da instituição financeira.

Uma vez reconhecido que o Banco do Brasil possui legitimidade para responder diretamente por eventuais falhas na prestação de serviço quanto às contas vinculadas ao PASEP, sem necessidade de intervenção da União, a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Estadual, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Nesse sentido, este Tribunal já se manifestou:

EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA VINCULADA AO PASEP. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FALHA NA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO DO BRASIL. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em Exame 1. Recursos de Apelação interpostos contra sentença proferida na Ação Indenizatória por Danos Materiais, ajuizada em razão de equívocos na atualização monetária da conta vinculada ao PASEP. O Juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o Banco ao pagamento de R$ 44.105,21, corrigidos pelo IPCA e com juros pela SELIC, além do pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. II. Questão em Discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) apreciar a impugnação à concessão da justiça gratuita; (
ii
) verificar se é cabível o sobrestamento do feito em razão do Tema 1.300 do STJ; (
iii
) analisar a legitimidade passiva do Banco do Brasil e a competência da Justiça Estadual; (
iv
) aferir eventual ocorrência de prescrição; (v) examinar a responsabilidade do Banco do Brasil quanto à má gestão da conta PASEP e a validade dos critérios de atualização monetária utilizados, em especial a aplicação da TJLP com fator de redução. III. Razões de Decidir 3. A justiça gratuita foi corretamente concedida, uma vez que a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção legal relativa, nos termos do art. 99, §3o, do CPC, e o Banco não apresentou prova capaz de afastar essa presunção. 4. O pedido de sobrestamento do feito, com base no Tema 1.300 do STJ, foi afastado, pois a controvérsia dos autos não versa sobre ônus da prova, mas sobre diferenças nos valores creditados, já devidamente esclarecidas por perícia contábil. 5. A preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. e a alegação de incompetência da Justiça Estadual foram afastadas. Conforme tese firmada no Tema 1.150/STJ e Súmula 42/STJ, é legítima a presença do Banco no polo passivo e competente a Justiça Comum Estadual para julgamento da matéria. 6. A pretensão indenizatória não está prescrita, aplicando-se o prazo decenal do art. 205 do Código Civil, com termo inicial na data em que o titular tomou ciência das irregularidades, sem que o Banco tenha demonstrado o transcurso desse prazo. 7. Restou configurada a falha na prestação do serviço bancário, comprovada por perícia contábil judicial, que apurou diferença nos valores creditados em razão da má gestão da conta PASEP. 8. A aplicação do fator de redução da TJLP, a partir de 1994, decorre de regulamentação legal e atos normativos do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, não havendo respaldo jurídico para sua substituição por outro índice, como o IPCA. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. A impugnação à justiça gratuita não se sustenta quando ausente prova idônea para afastar a presunção de hipossuficiência econômica da parte natural. 2. O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP. 3. Compete à Justiça Comum Estadual julgar ações cíveis relacionadas ao PASEP, nos termos da Súmula 42/STJ. 4. O prazo prescricional para ações que discutem diferenças nos valores de contas do PASEP é de 10 anos, contados da data da ciência do desfalque pelo titular. 5. Laudo pericial judicial que aponta diferença em favor do titular da conta tem presunção de veracidade e embasa a responsabilização civil do Banco. 6. É válida a aplicação da TJLP com fator de redução, conforme regulamentação do Conselho Diretor do Fundo, sendo indevida a substituição por índices não previstos legalmente. ________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5o, XXXV e LXXIV; CC, art. 205; CPC/2015,
arts
. 98 e 99, §3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150; STJ,
AgInt
no
AREsp
1387536/MS; STJ, REsp 682.152/GO; TJMT, N.U 1006946-84.2020.8.11.0002; TJMT, N.U 1011058-63.2024.8.11.0000; TJMT, N.U 1010094-83.2020.8.11.0041. (N.U 1052995-66.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/04/2025,
Publicado
no DJE 04/04/2025)

Ademais, o próprio Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a tese do Tema 1150, reconhecendo a legitimidade passiva do Banco do Brasil, implicitamente reconheceu a competência da Justiça Estadual para processar e julgar tais demandas, uma vez que não fez qualquer ressalva quanto à necessidade de remessa dos autos à Justiça Federal.

Portanto, não há como acolher a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual suscitada pelo Agravante, devendo ser mantida a decisão agravada neste ponto.

3. Ocorrência da prescrição decenal

O Agravante sustenta que a pretensão da parte autora estaria prescrita, uma vez que o saque do saldo ocorreu em 2007 e a ação foi proposta apenas em 2023, ultrapassando o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

A questão da prescrição também foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1150, que fixou a seguinte tese:

"
ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e
iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular comprovadamente toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep."

Conforme se verifica, o STJ reconheceu que o prazo prescricional aplicável é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, e que o termo inicial para a contagem desse prazo é o dia em que o titular comprovadamente toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.

No caso em análise, conforme consta da decisão agravada, “
a autora apresenta extrato com informação emitida pela instituição financeira ré na data de 26/06/2020 (ID 134091436)
”, data esta considerada como termo
a quo
do prazo prescricional, pois foi nesse momento que a autora de fato teve ciência do suposto desfalque.

Por sua vez, o Agravante alega que o termo inicial do prazo prescricional seria a data do saque realizado em 13/02/2007, conforme extrato juntado aos autos.

Contudo, não há elementos nos autos que permitam concluir que a parte autora teve ciência do suposto desfalque naquela data, sendo que o mero saque ou movimentação da conta não implica, necessariamente, ciência inequívoca de eventual irregularidade na aplicação dos rendimentos ou na gestão da conta.

A jurisprudência do STJ, ao fixar a tese do Tema 1150, estabeleceu que o termo inicial do prazo prescricional é o dia em que o titular "comprovadamente" toma ciência dos desfalques.

No caso em análise, a comprovação dessa ciência se deu apenas em 26/06/2020, com a emissão do extrato que evidenciou a suposta irregularidade e considerando que a ação foi proposta em 09/11/2023, dentro do prazo decenal contado da data da ciência (26/06/2020), não há que se falar em prescrição.

Nesse sentido, este Tribunal já se manifestou:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA EFETIVA DOS DESFALQUES. ACESSO ÀS MICROFILMAGENS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinto o processo, com resolução de mérito, por reconhecer a prescrição da pretensão de ressarcimento por desfalques em conta individual vinculada ao PASEP, considerando como termo inicial a data do saque do saldo disponível, ocorrido em 13/02/1996, quando do pagamento da aposentadoria da autora. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença configura decisão surpresa, por reconhecer a prescrição sem oportunizar às partes prévia manifestação; e (
ii
) definir o termo inicial do prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta individual vinculada ao PASEP, determinando se a prescrição ocorre a partir da data do saque integral ou somente quando o titular obtém efetiva ciência das irregularidades através dos extratos e microfilmagens. III. Razões de decidir 3. Não há decisão surpresa quando a matéria relativa à prescrição foi expressamente suscitada pelo réu em sua contestação, tendo a autora oportunidade de sobre ela se manifestar em sede de impugnação, especialmente considerando tratar-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado. 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo no 1.150, fixou que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional decenal é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP. 5. A teoria da
actio
nata, em sua vertente subjetiva, orienta que o curso do prazo prescricional
inicia-se
somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências, não sendo possível presumir que o momento do saque, por ocasião da aposentadoria, constitua ciência inequívoca dos alegados desfalques. 6. Para a adequada compreensão de irregularidades na gestão da conta PASEP, é necessário acesso ao histórico completo de movimentações e aplicações financeiras realizadas ao longo dos anos, o que somente se torna possível com a obtenção das microfilmagens e dos extratos detalhados. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido para afastar a prescrição reconhecida na sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento: "1. O termo inicial da prescrição decenal para a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta individual vinculada ao PASEP, conforme a teoria da
actio
nata, é o momento da efetiva ciência do titular sobre as irregularidades, que ocorre quando tem acesso aos extratos detalhados e microfilmagens, não se presumindo
tal
conhecimento pela mera realização do saque quando da aposentadoria." Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 205; CPC,
arts
. 9o, 10, 487, II, e parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150/STJ (REsp n. 1.951.931/DF); STJ,
AgInt
no
AREsp
759515/SP; TJ-MT, AI 1011486-45.2024.8.11.0000. (N.U 1000914-19.2024.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2025,
Publicado
no DJE 08/06/2025)

Portanto, não há como acolher a prejudicial de mérito de prescrição suscitada pelo Agravante, devendo, também, ser mantida a decisão agravada neste ponto.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.
”

De início, quanto à alegada obscuridade, relativa à ausência de manifestação sobre a inversão do ônus da prova, não há como acolher a irresignação.

O acórdão embargado não tratou do tema justamente porque tal questão não se encontrava inserida no objeto do recurso então julgado, que se limitava às preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência e prescrição.

Cumpre ressaltar que a instrução probatória sequer havia sido deflagrada, de modo que eventual debate sobre distribuição do ônus da prova não era pertinente ao momento processual.

A crítica do embargante, portanto, volta-se contra aspecto irrelevante para o deslinde do agravo interno, porém releva destacar a orientação consolidada segundo a qual não há obscuridade quando, ainda que a redação do julgado não seja a mais detalhada, o raciocínio decisório se mostra claro e inteligível, sendo suficiente para a compreensão das razões de decidir.

Na sequência, no que concerne à alegação de omissão, fundada na ausência de exame acerca da natureza jurídica do vínculo, da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e da distribuição do ônus da prova, igualmente não prospera a insurgência.

É que tais matérias não guardavam pertinência com a decisão proferida no acórdão, o qual se limitou a analisar, de maneira exaustiva, apenas as preliminares processuais suscitadas.

As questões de mérito, atinentes à caracterização da relação contratual ou estatutária e à eventual incidência da legislação consumerista, deverão ser objeto de cognição própria na instrução e na sentença, não sendo possível ao Tribunal antecipar juízo sobre aspectos que ainda serão oportunamente apreciados.

Como pacificado na jurisprudência, não há omissão quando o Tribunal enfrenta a matéria que efetivamente compõe o núcleo do recurso, ainda que o faça de forma sintética ou global, nem tampouco quando a suposta lacuna recai sobre argumentos laterais ou irrelevantes para a solução do caso.

Quanto ao alegado erro material, consistente na fixação da data do termo inicial da prescrição, igualmente não assiste razão ao embargante. Sustenta este que o prazo deveria ser contado a partir de 2007.

É que o acórdão embargado, com base na orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.150, firmou que o marco inicial deve ser a ciência inequívoca do desfalque, a qual se deu apenas em 26/06/2020, quando emitido extrato bancário comprobatório.

Não há, assim, equívoco de natureza material, mas mera discordância interpretativa, o que não se confunde com erro apto a ser corrigido nos estreitos limites dos embargos de declaração.

Recorde-se que erro material é apenas aquele que se refere a evidente lapso de grafia, número, data ou nome, não abrangendo divergência quanto à interpretação jurídica dada aos fatos.

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vícios, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025